Tribunal: TCU
Processo: 013.550/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que rejeitou embargos de declaração anteriormente apresentados pelo responsável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Paulo Roberto Dias Morales, na qualidade de Chefe da Assessoria do Departamento de Engenharia e Construção do Exército (DEC), em face do Acórdão 1778/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. considerar estes embargos protelatórios e alertar ao embargante que a oposição de novos embargos com igual finalidade, tratando de matéria já analisada e rejeitada pelo Tribunal, pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, além de não suspender a consumação do trânsito em julgado do Acórdão 720/2019-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante.